Tribunal: TJES
Processo: 5025175-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025175-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE ACUPUNTURA. O AUTOR ADUZ, EM SÍNTESE, TER SIDO DIAGNOSTICADO COM OMBRALGIA QUANDO PROCUROU MÉDICA ACUPUNTURISTA CREDENCIADA DA REQUERIDA E REALIZOU UMA SESSÃO DE TRATAMENTO NO LOCAL LESIONADO, MAS QUE AO TENTAR PASSAR A CARTEIRINHA DO PLANO FOI SURPREENDIDO COM A RECUSA DE COBERTURA E SE VIU OBRIGADO A PAGAR O VALOR DE R$ 120,00. CONTA QUE A REQUERIDA AFIRMOU QUE O SEU PLANO NÃO É REGULAMENTADO, NÃO POSSUINDO COBERTURA PARA O REFERIDO TRATAMENTO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA A AUTORIZAR E CUSTEAR EM FAVOR DO REQUERENTE 10 SESSÕES DE ACUPUNTURA SOLICITADA PELO MÉDICO ASSISTENTE; CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR AO REQUERENTE R$120,00 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E R$2.000,00 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AINDA QUE O PLANO DE SAÚDE DA PARTE REQUERENTE SEJA ANTERIOR À LEI N° 9.656/98, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ PREVISÃO EXPRESSA DA EXCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE ACUPUNTURA. O LAUDO APRESENTADO COM A INICIAL DEMONSTRA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DAS 10 SESSÕES DE ACUPUNTURA, DEVENDO A REQUERIDA COBRIR O PROCEDIMENTO. AINDA ASSIM,
É POSSÍVEL QUE O PLANO DE SAÚDE ESTABELEÇA AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO UTILIZADO, SENDO ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO CONSIDERADO ESSENCIAL PARA SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.